Tribunal: STF
Processo: RHC 81057
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Arma de fogo: porte consigo de arma de fogo, no entanto,
desmuniciada e sem que o agente tivesse, nas circunstâncias, a
pronta disponibilidade de munição: inteligência do art. 10 da L.
9437/97: atipicidade do fato:
1. Para a teoria moderna - que dá
realce primacial aos princípios da necessidade da incriminação e da
lesividade do fato criminoso - o cuidar-se de crime de mera conduta
- no sentido de não se exigir à sua configuração um resultado
material exterior à ação - não implica admitir sua existência
independentemente de lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico
tutelado pela incriminação da hipótese de fato.
2. É raciocínio
que se funda em axiomas da moderna teoria geral do Direito Penal;
para o seu acolhimento, convém frisar, não é necessário, de logo,
acatar a tese mais radical que erige a exigência da ofensividade a
limitação de raiz constitucional ao legislador, de forma a
proscrever a legitimidade da criação por lei de crimes de perigo
abstrato ou presumido: basta, por ora, aceitá-los como princípios
gerais contemporâneos da interpretação da lei penal, que hão de
prevalecer sempre que a regra incriminadora os comporte.
3. Na
figura criminal cogitada, os princípios bastam, de logo, para elidir
 a incriminação do porte da arma de fogo inidônea para a produção de
 disparos: aqui, falta à incriminação da conduta o objeto material
do tipo.
4. Não importa que a arma verdadeira, mas incapaz de
disparar, ou a arma de brinquedo possam servir de instrumento de
intimidação para a prática de outros crimes, particularmente, os
comissíveis mediante ameaça - pois é certo que, como tal, também se
podem utilizar outros objetos - da faca à pedra e ao caco de vidro
-, cujo porte não constitui crime autônomo e cuja utilização não se
erigiu em causa especial de aumento de pena.
5. No porte de arma
 de fogo desmuniciada, é preciso distinguir duas situações, à luz do
 princípio de disponibilidade:
(1) se o agente traz consigo a
arma desmuniciada, mas tem a munição adequada à mão, de modo a
viabilizar sem demora significativa o municiamento e, em
conseqüência, o eventual disparo, tem-se arma disponível e o fato
realiza o tipo;
(2) ao contrário, se a munição não existe ou está
em lugar inacessível de imediato, não há a imprescindível
disponibilidade da arma de fogo, como tal - isto é, como artefato
idôneo a produzir disparo - e, por isso, não se realiza a figura
típica.